Tribunal: TJES
Processo: 5000352-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARINETE POLACH
RECORRIDO: BANCO FICSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000352-31.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(BANCO FICSA S.A)

EMBARGADA:
ARINETE POLACHI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA. DATA INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS NÃO FIXADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
em face do Acórdão de ID. 5774952, que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada.

Em suas razões (ID. 5830030), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, na medida em que deixou de fixar data inicial de correção monetária, bem como de incidência de juros

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 5866112)

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito da alegação do embargante, esta merece prosperar, considerando que, de fato, ao condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, não houve fixação de data inicial de
correção monetária e de incidência de juros.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 010013380849, determinando que o Requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pela selic, a título de danos morais; e a restituição à parte Autora dos valores descontados de sua folha de pagamento em razão do contrato em questão. Sem custas e honorários, ante o julgamento procedente do recurso.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 010013380849, determinando que o Requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
; e a restituição à parte Autora dos valores descontados de sua folha de pagamento em razão do contrato em questão,
que devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto, e com incidência de juros moratórios a partir da citação
. Sem custas e honorários, ante o julgamento procedente do recurso.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)